Tribunal: TJMT
Processo: 0004868-92.2017.8.11.0050
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)0004868-92.2017.8.11.0050
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DAS DEFESAS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas defesas contra acórdão que rejeitou preliminares e negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a condenação dos réus.
2. Fatos relevantes: (i) acórdão embargado que rejeitou preliminares e manteve a condenação dos embargantes; (ii) alegações das defesas de omissão e contradição quanto às teses de nulidade do reconhecimento fotográfico, das interceptações telefônicas, à análise probatória e à minorante do tráfico privilegiado; (iii) mera tentativa de rediscutir matérias já enfrentadas e decididas pelo Colegiado; (iv) interposição de segundo embargos de declaração pela mesma parte; (v) manifestação intempestiva e afetada pela preclusão consumativa.
3. Requerimentos do recurso: (i) conhecimento dos segundos embargos para complementação dos primeiros; (ii) reconhecimento de omissões e contradições no acórdão embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível o conhecimento dos segundos embargos de declaração apresentados após o prazo legal; (ii) verificar se o acórdão embargado é omisso, contraditório e/ou obscuro quanto às teses de nulidades do reconhecimento fotográfico e das interceptações telefônicas, da suficiência de provas e da minorante do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Interpostos dois recursos contra a mesma decisão, torna-se inviável o conhecimento do último protocolado, em razão da preclusão consumativa e da observância do princípio da unirrecorribilidade recursal.
6. Não há omissão no acórdão quando a decisão analisou de forma expressa e fundamentada todas as teses e questões relevantes para o julgamento.
7. Os embargos de declaração não servem para que o embargante busque a revisão do entendimento prolatado, por discordar da fundamentação declinada no acórdão.
8. A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna à decisão, e não entre o julgado e as teses defensivas ou as provas dos autos.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração não conhecido e o outro rejeitados.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 563; Lei 11.343/06, arts. 33, caput e § 4o, e 35; Lei 10.826/03, arts. 12 e 16.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.627.678/CE; TJMT, EDCrim 10104724220208110040.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004868-92.2017.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALEX FERNANDES NOGUEIRA DA COSTA - CPF: 017.284.641-29 (EMBARGADO), DIEGO ALVES FURQUIM - CPF: 024.810.131-58 (EMBARGADO), EDERSON TAQUES NASCIMENTO - CPF: 011.543.291-43 (EMBARGADO), ADIL PINHEIRO DE PAULA - CPF: 063.190.596-05 (EMBARGADO), DAMAZIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 375.409.123-91 (EMBARGANTE), ADALTO APARECIDO LEMES - CPF: 015.733.968-85 (EMBARGANTE), MILTON DO PRADO GUNTHEN - CPF: 109.207.061-34 (ADVOGADO), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO VINCENSI - CPF: 358.199.601-49 (EMBARGANTE), THIAGO RAFAELI TEODOZIO OLIVEIRA - CPF: 001.367.881-73 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), LUCIANO VAZ DE SOUZA - CPF: 808.353.921-04 (EMBARGANTE), AROLDO VAZ - CPF: 816.036.651-53 (EMBARGANTE), CELSO BORGES DE MOURA - CPF: 219.487.391-00 (ADVOGADO), MARCONIEL POUZO DE AMORIM - CPF: 514.430.401-00 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA MORAES - CPF: 298.630.152-53 (ADVOGADO), DAMAZIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 375.409.123-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DAS DEFESAS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelas defesas contra acórdão que rejeitou preliminares e negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a condenação dos réus.

2. Fatos relevantes:
(i)
acórdão embargado que rejeitou preliminares e manteve a condenação dos embargantes;
(ii)
alegações das defesas de omissão e contradição quanto às teses de nulidade do reconhecimento fotográfico, das interceptações telefônicas, à análise probatória e à minorante do tráfico privilegiado;
(iii)
mera tentativa de rediscutir matérias já enfrentadas e decididas pelo Colegiado;
(iv)
interposição de segundo embargos de declaração pela mesma parte;
(v)
manifestação intempestiva e afetada pela preclusão consumativa.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
conhecimento dos segundos embargos para complementação dos primeiros;
(ii)
reconhecimento de omissões e contradições no acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se é possível o conhecimento dos segundos embargos de declaração apresentados após o prazo legal;
(ii)
verificar se o acórdão embargado é omisso, contraditório e/ou obscuro quanto às teses de nulidades do reconhecimento fotográfico e das interceptações telefônicas, da suficiência de provas e da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Interpostos dois recursos contra a mesma decisão, torna-se inviável o conhecimento do último protocolado, em razão da preclusão consumativa e da observância do princípio da unirrecorribilidade recursal.

6. Não há omissão no acórdão quando a decisão analisou de forma expressa e fundamentada todas as teses e questões relevantes para o julgamento.

7. Os embargos de declaração não servem para que o embargante busque a revisão do entendimento prolatado, por discordar da fundamentação declinada no acórdão.

8. A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna à decisão, e não entre o julgado e as teses defensivas ou as provas dos autos.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração não conhecido e o outro rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 563; Lei 11.343/06, arts. 33,
caput
e § 4o, e 35; Lei 10.826/03, arts. 12 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.627.678/CE; TJMT, EDCrim 10104724220208110040.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelas defesas de
Paulo Roberto Vincensi
e
Aroldo Vaz
contra acórdão desta Quarta Câmara Criminal, que, à unanimidade, rejeitou as preliminares e negou provimento aos recursos de apelação interpostos, preservando a condenação de todos os apelantes pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), associação para o tráfico (Lei 11.343/06, art. 35), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/03, art. 12) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (Lei 10.826/03, art. 16).

A defesa do embargante
Paulo Roberto
assevera que o acórdão é omisso, contraditório e obscuro
“no que se refere a fundamentação que afastou as preliminares de nulidade do relatório de interceptação telefônica, e do termo de reconhecimento fotográfico”
(
sic,
id. 294959376 – pág. 2).

De igual forma, a defesa do embargante
Aroldo Vaz
alega a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade com relação à tese preliminar da irregularidade do reconhecimento fotográfico, bem como ausência de distinção dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça citados nas razões recursais.

Assevera, ainda, que o acórdão é
“contraditório com as provas testemunhais produzidas e devidamente destacadas pela defesa”,
bem assim que há omissão na análise da negativa da minorante do tráfico de drogas, prevista no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (
sic,
id. 295300867).

Encerrado o prazo processual para a oposição de embargos de declaração, a defesa de
Aroldo Vaz
apresentou novos embargos de declaração, alegando erro na juntada do arquivo anterior (id. 295797384).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos embargos de declaração, sustentando a ausência dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal e a intenção de rediscutir matéria já apreciada no acórdão embargado (id. 298480867).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Antes de
examinar
o mérito dos embargos de declaração opostos, impõe-se analisar a questão processual relacionada aos segundos aclaratórios juntados pelo embargante Aroldo Vaz (id. 295797384).

O acórdão embargado foi disponibilizado em 18/junho/2025 e considerado publicado em 23/junho/2025, com o termo final para oposição de embargos de declaração em
25/junho/2025
, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

No caso em análise, a defesa do embargante
Aroldo Vaz
opôs, tempestivamente, os primeiros embargos de declaração em
24/junho/2025
(id. 295300867).

Em
26/junho/2025
, após o decurso do prazo legal, o embargante apresentou nova petição de embargos de declaração, alegando erro na juntada do arquivo anterior, buscando adicionar nova tese sobre omissão de análise da preliminar de nulidade das interceptações telefônicas, consignando o seguinte:

“(...) informar que um equivoco na hora de salvar o arquivo referente a peça dos Embargos de Declaração, protocolizdos em 24/06/25, lamentavelmente e certamente traria dificuldades nas localizaçoes em em especial dos ID,s. Por esse motivo, humildemente requer que seja considerado o anexo como elemente de corroborar o entendimento dos Embargos Protocolizados (...)”
(
sic,
id.

295797384).

Em que pesem os argumentos expostos, a justificativa apresentada não se sustenta. A análise das peças processuais revela que não houve erro material na juntada do primeiro arquivo, mas sim deliberada tentativa de inovação recursal após o decurso do prazo legal.

Isso porque o embargante exerceu regularmente seu direito de embargos no primeiro momento processual, não podendo posteriormente, sob o pretexto de correção de erro material, suscitar novas teses ou ampliar o objeto do recurso.

Nesse contexto, revela demonstrada a ocorrência da preclusão consumativa relativa ao recurso, notadamente porque interpostos dois recursos contra a mesma decisão, inviável o conhecimento do último protocolado, haja vista a preclusão consumativa e a observância do princípio da unirrecorribilidade recursal.

Em igual sentido:

“(...) O princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa impedem a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão. A complementação posterior das razões recursais não é admitida, mesmo que apresentada dentro do prazo legal. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.627.678/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/06/2025).

Assim,
não conheço
dos segundos embargos de declaração opostos por
Aroldo Vaz
no id. 295797384, em razão da intempestividade e da vedação à inovação recursal após a preclusão consumativa.

Feitas essas considerações, passo ao exame dos embargos de declaração opostos pelos embargantes
Paulo Roberto
(id. 294959376) e
Aroldo Vaz
(id. 295300867).

O embargante
Paulo Roberto
alega que o acórdão é omisso, contraditório e obscuro quanto às preliminares de nulidade do reconhecimento fotográfico e das interceptações telefônicas.

Sustenta que o acórdão não analisou a irregularidade do reconhecimento fotográfico, em especial a tese de ausência de descrição da pessoa a ser reconhecida e aduz que há omissão em relação às questões relativas à necessidade de acesso ao procedimento incidental e às mídias decorrentes das interceptações telefônicas.

Por outro lado, nos embargos tempestivamente opostos, a defesa de
Aroldo Vaz
alega omissão, contradição e obscuridade quanto ao reconhecimento fotográfico, contradição com as provas testemunhais e omissão na análise da negativa da minorante do tráfico privilegiado.

A simples leitura do acórdão revela a
manifesta improcedência
das alegações defensivas.

Em relação às questões relativas à validade do ato de reconhecimento fotográfico, o acórdão embargado analisou de forma pormenorizada a questão, inclusive distinguindo o caso concreto das situações que ensejaram a orientação jurisprudencial mais restritiva exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
HC
n. 598.886/SC.

A fundamentação foi clara ao explicar que
“a diligência não configurou ato formal de reconhecimento de desconhecidos, mas mera indicação de pessoas com quem o caseiro já tinha contato na propriedade”
, demonstrando que a análise foi completa e fundamentada.

Confira-se parte da fundamentação exposta:

“(...) Entretanto,
o caso em análise apresenta particularidades que o distinguem substancialmente das situações que ensejaram a orientação jurisprudencial
.

Em primeiro lugar, não se trata de reconhecimento de pessoas desconhecidas, mas sim da confirmação da identidade de indivíduos com os quais o corréu
Damázio dos Santos
, caseiro da propriedade, já possuía convívio anterior, ainda que breve.

Conforme se extrai dos autos, a diligência não configurou ato formal de reconhecimento de desconhecidos, mas mera indicação de pessoas com quem o caseiro já tinha contato na propriedade, de modo que as fotografias foram apresentadas apenas para corroborar o ato de identificação.

A ação, como se extrai das circunstâncias acima delineadas, mais se aproxima de uma indicação de comparsas já conhecidos do que propriamente de um reconhecimento nos moldes convencionais.

Nesse ponto, relembro que o procedimento de identificação deve ser aplicado somente quando há necessidade. Isso significa dizer que o ato deve seguir as diretrizes legais nas hipóteses de incerteza acerca da identificação do suposto autor do delito.

E, ainda que assim não fosse, quando ouvido em juízo, o Delegado Polícia Civil
Adil Pinheiro de Paula
esclareceu ter formalizado o termo de reconhecimento fotográfico na delegacia, ao apresentar várias fotografias para o reconhecedor e adotar todos os cuidados necessários para garantir a confiabilidade do procedimento.

Importante chamar atenção para o fato de que as fotografias dos apelantes
Paulo Roberto
e
Luciano Vaz
apresentadas a
Damázio
eram oriundas do Relatório Policial 022/2017 do Núcleo de Inteligência de Tangará da Serra, demonstrando que a investigação já estava amparada em outros elementos indiciários, bem como que inexistiam dúvidas quanto à identificação dos envolvidos (id. 276323957, p 18).

Por derradeiro, convém mencionar que a sentença condenatória não se fundamenta exclusivamente ou predominantemente no reconhecimento fotográfico questionado. O quadro probatório dos autos é composto de diversas diligências policiais e provas judiciais independentes, a exemplo da apreensão de 489,17kg de cocaína, dos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, do conteúdo das interceptações telefônicas legalmente autorizadas e das provas documentais – que serão minuciosamente analisados no exame do mérito recursal.

Nesses moldes, mesmo que a tese de nulidade do procedimento merecesse acolhida – o que não é o caso –, não haveria qualquer comprometimento à higidez do decreto condenatório, que se sustenta em bases probatórias múltiplas e consistentes.

Enfim, em estrita observância ao princípio do pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, não vislumbro prejuízo concreto à defesa que justifique o acolhimento da nulidade invocada, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar. (...)”
(
sic,
id. 294090870).

De mesma forma, o voto condutor analisou a questão das interceptações telefônicas, consignando que a validade dos atos não depende da degravação integral dos diálogos, mostrando-se suficiente a disponibilização dos áudios às partes para garantir o contraditório e a ampla defesa.

Não suficiente, o acórdão destacou que as defesas tiveram plena possibilidade de acesso à integralidade das gravações e ao feito incidental, no qual consta o ato judicial concessivo, não havendo qualquer indício de cerceamento do direito defensivo, tampouco prejuízo às partes, elemento essencial para a declaração de eventual nulidade processual.

Nesse tópico, vale a transcrição de parte dos fundamentos acolhidos, à unanimidade, pelo Colegiado desta Quarta Câmara Criminal:

“(...) As defesas de
Paulo Roberto
,
Aroldo Vaz
e
Adalton Aparecido
suscitam a nulidade da medida de interceptação telefônica, sob o argumento de que a degravação apresentada seria parcial e não foi disponibilizada a integralidade dos áudios captados, prejudicando o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Mais uma vez, o pedido não comporta acolhimento.

Acerca do tema trazido à indagação, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem longeva compreensão de que não é necessária a degravação integral das conversas oriundas de interceptações telefônicas, bastando a degravação dos excertos que subsidiaram a imputação delitiva e a disponibilização de acesso integral ao conteúdo das gravações, como forma de garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

(...)

Na espécie, a interceptação telefônica foi autorizada por decisão judicial fundamentada nos autos n. 0004233-14.2017.811.0050, atendendo aos requisitos do artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal e da Lei 9.296/96, não havendo qualquer indício de irregularidade em sua obtenção, tampouco questionamentos acerca da validade do ato.

Da mesma forma, o exame dos autos revela que as defesas tiveram plena possibilidade de acesso à integralidade das gravações, não havendo qualquer indício de cerceamento do direito defensivo.

Conforme se verifica dos autos, as defesas tiveram plena ciência da diligência de interceptação telefônica, bem como do material obtido, mormente porque ao longo de toda a ação penal há menções expressas ao feito em que realizada a interceptação (id. 276323948, p. 148, 185, 189).

Além disso, não houve qualquer impedimento de acesso dos apelantes aos autos em que foi determinada a interceptação telefônica.

Consoante consignado na sentença condenatória, os autos nos quais a medida foi autorizada estiverem à disposição das partes para conferência, carga e extração de cópias - embora nenhuma dessas providências tenha sido adotada pelas defesas habilitadas.

O que se verifica, na verdade, é que as defesas permaneceram inertes ao longo de toda a instrução processual, deixando de requerer a carga dos autos em que imposta a interceptação telefônica ou o acesso formal aos áudios.

Essas circunstâncias refletem conduta processual contraditória e tentativa de beneficiar-se de sua própria omissão, em afronta direta ao princípio da boa-fé processual, que veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
(...)

Por fim, ressalte-se que as defesas não se desincumbiram do ônus de demonstrar qualquer alteração ou a ausência de fiabilidade nas transcrições juntadas aos autos, tampouco de comprovar que o acesso à integra do conteúdo foi negado.

Nesse aspecto, rememoro a firme compreensão de que a declaração de nulidade processual exige a demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, consolidado no art. 563 do Código de Processo Penal, requisito não demonstrado por qualquer das defesas. (...)”
(
sic,
id. 294090870).

Diferente do que foi alegado pelos embargantes, as teses defensivas foram analisadas e afastadas, com fundamentação direta e específica, reconhecendo-se a total insubsistência da preliminar, especialmente diante da falta de prejuízo às partes, da desnecessidade de juntada integral das mídias no feito principal e pela ausência de interesse das partes em acesso ao procedimento incidental, que permaneceu disponível para carga e análise, diligência nunca praticada pelas defesas habilitadas.

Com relação à minorante do tráfico privilegiado, indagada pelo embargante
Aroldo Vaz
, o acórdão embargado dedicou a matéria em tópico específico (item 2.4), explicando detalhadamente os fundamentos para negar a incidência, em razão da condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico e da complexidade das operações:

“(...) No caso em tela, embora o apelante seja primário e de bons antecedentes, os demais requisitos para a concessão do benefício não estão presentes, como ficou amplamente demonstrado durante a instrução processual.

A condenação simultânea pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, por si só, obsta a aplicação da minorante pretendida, consoante pacífica jurisprudência deste Tribunal de Justiça (...)

Adicionalmente, a complexidade da operação criminosa confirma a conclusão de que o apelante
Aroldo
se dedicava habitualmente à atividade criminosa e integrava organização criminosa voltada para o tráfico de drogas em larga escala, não preenchendo, portanto, os requisitos necessários para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. (...)”
(
sic,
id. 294090870).

Por fim, o embargante
Aroldo Vaz
alega que
o acórdão é
“contraditório com as provas testemunhais produzidas e devidamente destacadas pela defesa”
(
sic,
id.
295300867
).

A tese defensiva evidencia equívoco conceitual sobre o que constitui contradição ensejadora de embargos de declaração, uma vez que a contradição que autoriza os aclaratórios deve ser interna ao próprio julgado, isto é, entre os fundamentos utilizados para fundamentá-lo e sua conclusão, e não entre a fundamentação e as teses defendidas pelas partes ou entre o julgado e as provas dos autos.

Contudo, na hipótese, o que o embargante denomina contradição constitui discordância com a valoração probatória realizada pelo órgão julgador, que é manifestação legítima do livre convencimento motivado.

Diante desse cenário, observa-se que as matérias arguidas em sede de embargos de declaração se destinam, na realidade, à reavaliação de questões integralmente discutidas, o que demonstra a ausência de vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal e impõe sua rejeição.

Nesse sentido:

“(...) O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados, implicam na rejeição da pretensão aclaratória. (...)”
(TJMT, EDCrim 10104724220208110040, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 11/04/2023).

A alteração do mérito da questão e a discordância acerca da fundamentação utilizada devem ser direcionadas aos Tribunais Superiores, não se admitindo rediscussão da matéria nesta via processual.

Pelo exposto,
não conheço
dos segundos
embargos de declaração opostos por
Aroldo Vaz
(id. 295797384) pela intempestividade e
rejeito
os embargos de declaração opostos por
Paulo Roberto Vincensi
e
Aroldo Vaz
(id. 294959376 e id. 295300867), preservando inalterado o acórdão prolatado no id. 294090870.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025